Tribunal: TJES
Processo: 5004635-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004635-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AMILTON DANIEL CLEMENTE e outros (4)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004635-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
AMILTON DANIEL CLEMENTE, JOSAFÁ STORCH, TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA – ME, FABRÍCIO DA SILVA ARAÚJO e EDSON DE JESUS MARIANO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (nº0000577-23.2019.8.08.0063) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravante, em face de
AMILTON DANIEL CLEMENTE
,
JOSAFÁ STORCH, TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA – ME, FABRÍCIO DA SILVA ARAÚJO
e
EDSON DE JESUS MARIANO.

Narra a exordial que os requeridos teriam desenvolvido esquema de sucateamento da frota de ônibus municipal, com frustração de procedimento licitatório, malbaratamento de peças automotivas, superfaturamento e recebimento de vantagens indevidas.

O juízo
a quo
, em decisão de Id
1552187, indeferiu o pedido liminar pleiteado de afastamento de
EDSON DE JESUS MARIANO

e
AMILTON DANIEL CLEMENTE
dos seus respectivos cargos públicos.

Irresignado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs, então, este Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que
os agravados praticaram condutas ímprobas que se relacionam com o sucateamento da frota municipal de transporte escolar e seus consectários lógicos, “
tais como, superfaturamento de peças, pelas compras e não entregues, peças com especificações inferiores”
, bem como que há necessidade de afastamento de
EDSON DE JESUS MARIANO

e
AMILTON DANIEL CLEMENTE

dos cargos que exercem, agora, no alto escalão da Administração Municipal (
Diretor
de Esportes e Secretário de Meio Ambiente), na forma do art. 20 da Lei n.º 8429/92, a fim de impedir que influam na instrução ou mesmo
que
pratiquem novos atos dessa natureza.

Afirma que é preciso levar em consideração as características locais do Município de Laranja da Terra, composto de apenas 10 mil habitantes, que são diretamente influenciados pela conduta de políticos como os requeridos e que a prova oral produzida em Comissão Parlamentar de Inquérito demonstra a probabilidade razoável de risco de dano a instrução processual.

Pugnou pela concessão de liminar recursal
a fim de que fosse determinado o imediato afastamento dos agravados
EDSON DE JESUS MARIANO

e
AMILTON DANIEL CLEMENTE
dos cargos públicos que atualmente ocupam em secretarias do Município e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Por meio da decisão de Id nº 1699314, indeferi o pleito liminar recursal.

Pois bem. Como cediço,
p
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Ademais
, na hipótese específica sob apreço, faz-se imperioso pontuar que o
art.20, §1º, da Lei de Improbidade Administrativa é claro ao prescrever que a medida de afastamento do agente público do exercício de seu cargo somente se dá quando
“
for necessária à instrução processual
ou
para evitar a iminente prática de novos ilícitos
”.
Não há, pois, previsão, na referida legislação, de afastamento cautelar do agente do serviço público para fins punitivos ou educacionais à população, como parece querer fazer crer o agravante.

Nesse preciso sentido já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, asseverando a excepcionalidade da medida de afastamento do cargo, como se pode observar da seguinte ementa de julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RESP.
ACP POR ALEGADA CONDUTA ÍMPROBA. DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DO CARGO. NECESSIDADE DE ATO QUE IMPORTE EFETIVA AMEAÇA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. A POSIÇÃO HIERÁRQUICA DO OCUPANTE DA FUNÇÃO NÃO É FUNDAMENTO APTO A ENSEJAR A MEDIDA A QUE ALUDE O ART. 20 DA LIA.

NA DEMANDA VERTENTE, O ARESTO APRESENTA MERAS COGITAÇÕES TEÓRICAS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS À NORMAL CONDUÇÃO DA LIDE. MEDIDA DE AFASTAMENTO QUE DEVE SER EXCLUÍDA,
CONSOANTE APONTOU A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar se estão presentes, na espécie, os requisitos necessários ao deferimento do afastamento cautelar de agente público acusado de ato ímprobo previsto no art. 20, parág. único da LIA.

2. Sobre o tema, é assente na jurisprudência desta colenda Corte Superior de Justiça que o afastamento cautelar do agente público de sua função, com fundamento no art. 20, par. único da Lei 8.429/92, é medida excepcional, que somente se justifica quando o comportamento do agente, no exercício de suas funções, possa comprometer a instrução do processo (REsp. 1.197.807/GO, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.11.2013).

3. A possibilidade de afastamento in limine do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema, exige prova incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura (REsp. 929.483/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.12.2008).
4. A situação de excepcionalidade não se configura sem a demonstração de um comportamento do agente público que importe efetiva ameaça à instrução do processo. Não basta, para tal, a mera cogitação teórica da possibilidade da sua ocorrência (REsp.
993.065/ES, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 12.3.2008).g

5. É intolerável, do ponto de vista jurídico, que o ocupante de cargo público seja afastado de sua função sem que tenha incorrido em ato ameaçador da higidez instrutória ou, ao menos, sem que haja fundado temor de sua efetiva ocorrência.

6. A gravidade dos fatos imputados não deve ser tomada em consideração de forma isolada, sem que sejam respeitados os limites legais e o devido processo legal.
7. Menos ainda deve ser a posição hierárquica da função pública ocupada e os poderes decorrentes de seu exercício razões suficientes ao afastamento cautelar a que alude o art. 20 da LIA. Entender o contrário levaria à situação - que, logicamente, não foi a disposta legalmente - de que todo e qualquer agente público pudesse ser alvo dessa medida, pois é inerente ao munus público a existência de competências que, em maior ou menor grau, podem, em tese, gerar influências indevidas à instrução probatória da ação de improbidade.
8. Na origem, afirmou-se que a permanência do ora recorrente nas dependências privativas de funcionários, mormente diante do status que ocupava e o acesso ao sistema de dados informatizados evidentemente podendo obstar ou dificultar a coleta de provas a ser realizada no local de trabalho, bem como outras práticas ilícitas que podem ser encobertas e de qualquer modo a presença na repartição sempre podendo facilitar qualquer espúria interferência no processo, prejudicando a instrução processual (fls. 1.138/1.139).
9. Como se vê, o que se argumenta é que o implicado poderia interferir na instrução processual em decorrência das prerrogativas inerentes à função pública exercida - mas não há sequer a menção a indícios de que tenha ocorrido tal interferência - e que, portanto, o afastamento do titular é condição indispensável para que haja a cessação desse ato danoso à instrução do processo. Sem isso, o afastamento do cargo não se justifica.
10. Não lhe são imputados indícios de prática de destruição de provas, intimidação de testemunhas, deleção de dados informáticos, entre outros atos que possam, ao menos em tese, configurar fundado risco à instrução processual.
11. Por fim, os temores de risco à instrução - gize-se existentes, segundo os elementos do acórdão recorrido, apenas no plano abstrato - podem ser evitados por meio de outras medidas cautelares, como a produção antecipada de provas e a apreensão de documentos, de modo que o afastamento do cargo é de direito apenas se configurada a ineficácia de outras medidas assecuratórias.
12. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido (STJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 625262/MS. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Data do Julgamento: 03/11/20. Data da Publicação: 18/11/20). (grifo nosso)

Isso posto, não se pode ignorar que na hipótese dos autos o agravante não comprova qualquer conduta atual dos agravados
EDSON DE JESUS MARIANO

e
AMILTON DANIEL CLEMENTE
no sentido de atuarem, de forma efetiva, buscando prejudicar a devida instrução do feito ou mesmo praticando novos ilícitos. Expõe, portanto, o agravante, apenas conjecturas e alegações genéricas acerca da possibilidade de que tais situações poderiam ocorrer, o que não autoriza a concessão de medida liminar para afastamento do cargo público, conforme já expressamente consignado pelo c. STJ no julgamento anteriormente transcrito.

Ademais, é de se destacar, ainda, que, hoje, os agravados ocupam os cargos de Diretor de Esportes e Secretário de Meio Ambiente, ou seja, sequer detêm os mesmos
cargos que ocupavam quando dos fatos narrados na inicial (Diretor de Transportes e Coordenador de Arrecadação),
fatos esses ocorridos em 2019.

Não há, portanto, que se falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), 02 de fevereiro de 2023

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004635-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
AMILTON DANIEL CLEMENTE, JOSAFÁ STORCH, TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA – ME, FABRÍCIO DA SILVA ARAÚJO e EDSON DE JESUS MARIANO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MEDIDA LIMINAR DE AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO – LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (Nº 8.429/1992) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO

1.
O
art.20, §1º, da Lei de Improbidade Administrativa é claro ao prescrever que a medida de afastamento do agente público do exercício de seu cargo somente se dá quando
“for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos”.

Não há, pois, previsão, na referida legislação, de afastamento cautelar do agente do serviço público para fins punitivos ou educacionais à população.

2.
Nesse preciso sentido já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, pontuando a excepcionalidade da medida de afastamento do cargo ao consignar que
“a gravidade dos fatos imputados não deve ser tomada em consideração de forma isolada, sem que sejam respeitados os limites legais e o devido processo legal.
Menos ainda deve ser a posição hierárquica da função pública ocupada e os poderes decorrentes de seu exercício razões suficientes ao afastamento cautelar a que alude o art. 20 da LIA”.

3.

Não se pode ignorar que na hipótese dos autos o agravante não indica qualquer conduta atual dos agravados

no sentido de atuarem, de forma efetiva, buscando prejudicar a devida instrução do feito ou mesmo praticando novos ilícitos. Expõe, portanto, o agravante, apenas conjecturas e alegações genéricas acerca da possibilidade de que tais situações poderiam ocorrer, o que não autoriza a concessão de medida liminar para afastamento do cargo público.

4. Recurso
improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.